Tribunal: STF
Processo: ADI 611
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-06
Data de publicação: 1992-11-06

Ementa:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto: lei
do   Distrito   Federal    fundada   em   competência   municipal:
descabimento.
              O  Distrito Federal, ao  qual se vedou dividir-se em
Municípios  (CF, art.  32), e  entidade federativa  que acumula as
competencias  reservadas  pela  Constituição  aos  Estados  e  aos
Municípios  (CF, art. 32, par. 1.): dada  a inexistência de controle
abstrato  de  normas   municipais  em  face   da  Constituição  da
Republica,   segue-se   o   descabimento   de   ação   direta   de
inconstitucionalidade  cujo objeto seja ato normativo editado pelo
Distrito  Federal,   no  exercício   de  competência   que  a  Lei
Fundamental reserva aos Municípios, qual a de disciplina e policia
do parcelamento do solo urbano.
              II.    Ação    direta    de   inconstitucionalidade:
descabimento,  segundo a  jurisprudência do  STF (ADIn 2, 6.2.92),
contra atos normativos anteriores a Constituição.
              III. Ação direta de inconstitucionalidade: não cabe,
quando tenha por objeto ato normativo, que visou a regulamentação,
na  área administrativa,do  cumprimento de  leis que se entenderam
incidir  na matéria:  invalidade que,  a  existir, se  reduziria a
ilegalidade da norma secundaria impugnada.